Tribunal: TJMT
Processo: 1017215-26.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017215-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), THAYENE PATRICIA PEREIRA - CPF: 022.065.991-55 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Dívida Decorrente De Cartão De Crédito. Suficiência Das Faturas E Extratos Para Comprovação Do Vínculo Contratual E Da Dívida. Procedência Do Pedido.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de cobrança fundada em inadimplemento de faturas de cartões de crédito, ao fundamento de ausência de demonstração do vínculo contratual e da evolução do débito. Pedido de reforma para reconhecimento da dívida e condenação da parte ré ao pagamento do valor cobrado.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, é indispensável a juntada do contrato físico ou se a apresentação de faturas e extratos bancários é suficiente para comprovação do vínculo contratual e da obrigação exigida.

III.
Razões De Decidir

3. A jurisprudência consolidada admite que faturas e extratos bancários, especialmente quando não impugnados, são suficientes para comprovar a existência da dívida e da relação jurídica, pelo que prescindível a juntada do contrato físico.

4. A falta de impugnação da parte ré quanto à utilização dos cartões e à veracidade dos lançamentos caracteriza reconhecimento tácito da dívida.

5. As faturas apresentadas contêm detalhamento das operações, encargos e saldo devedor, permitindo identificar a origem e a evolução do débito, o que satisfaz o ônus probatório do credor.

6. Demonstrado o vínculo e a inadimplência, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a cobrança.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso de apelação provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de faturas e extratos detalhados de cartão de crédito é suficiente para comprovar a relação contratual e a existência do débito, sendo prescindível o contrato físico. 2. A ausência de impugnação específica dos lançamentos constantes nas faturas configura reconhecimento da dívida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 434; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1004367-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001548-03.2024.8.26.0002, Rel. Des. Simões de Almeida, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada contra
Thayene Patrícia Pereira
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de demonstração do vínculo contratual e da legalidade dos encargos cobrados.

Em suas razões, sustenta a Apelante, em síntese, que a relação jurídica entre as partes ficou demonstrada pelas faturas mensais detalhadas e pelo regulamento do cartão de crédito, destacando que a própria ré não impugnou a contratação nem o uso reiterado do cartão. Alega, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser prescindível a juntada do contrato escrito em ações de cobrança, bastando prova documental idônea, como extratos, faturas e demonstrativos de débito.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da dívida e a consequente condenação da parte ré ao pagamento do valor cobrado.

Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Banco Bradesco S.A.
propôs
Ação de Cobrança
em face de
Thayene Patrícia Pereira,
sob a alegação de inadimplemento de valores decorrentes da utilização de dois cartões de crédito, VISA Infinite Prime e ELO Diners Club Prime, cujas faturas totalizavam, à época do ajuizamento, R$ 96.995,30 (noventa e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), devidamente corrigidos. Sustenta que a parte ré realizou diversas compras e parcelamentos com os referidos cartões, conforme extratos e faturas anexadas à inicial, entretanto, deixou de honrar os pagamentos, sem apresentar qualquer impugnação válida.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o banco não demonstrou a existência do contrato firmado entre as partes nem a evolução do débito, limitando-se à juntada das faturas de cartão de crédito, o que teria sido insuficiente para comprovar a obrigação exigida.

Inconformado, o Banco Apelante interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia limita-se a verificar se a instituição bancária, ora Apelante, apresentou prova da relação jurídica eventualmente existente entre as partes, capaz de ensejar a cobrança judicial do débito.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Compulsando os autos, verifica-se que

o Banco Apelante acostou aos autos cópias de diversas faturas emitidas em nome da Ré, ora Apelada, nas quais constam detalhadamente as compras realizadas, locais, datas, valores, encargos de financiamento, juros, IOF e condições de parcelamento, com indicação precisa do número do cartão, limite concedido e saldo devedor.

Esses documentos, por sua robustez, extrapolam a mera cobrança genérica e evidenciam não apenas a existência da dívida, mas também o comportamento reiterado da Ré no uso do crédito, o que corrobora a relação obrigacional.

Ademais e em
obiter dictum
, trata-se de prática amplamente consolidada a formalização contratual por meios eletrônicos ou canais digitais, realidade notória nas relações bancárias contemporâneas.

É de se registrar que, na contestação, a Ré
não nega a existência do vínculo contratual, tampouco a utilização dos cartões
.

Pelo contrário, limitou-se a alegar falta de interesse processual e abusividade na cobrança, o que configura reconhecimento implícito da dívida, cuja origem reside em gastos efetivamente realizados com os cartões de crédito emitidos pelo Autor.

Assim, na hipótese dos autos,
repiso
, no caso aqui em exame, a ausência de apresentação do contrato físico não tem o condão de invalidar a dívida, sobretudo porque não houve impugnação específica quanto à autenticidade ou veracidade das faturas ou dos lançamentos nelas consignados, tampouco foi produzida prova em sentido contrário.

Quanto à evolução do débito, é possível verificar nas próprias faturas o histórico de lançamentos e os encargos incidentes sobre o crédito rotativo e parcelamentos efetuados, com expressa indicação dos percentuais de juros mensais e anuais, CET, encargos por atraso e valores efetivamente financiados.

A falta de planilha específica com memória de cálculo não compromete a higidez do título, notadamente quando as faturas apresentadas demonstram, de forma clara e minuciosa, a origem e a evolução do débito.

Portanto, verifica-se que a instituição bancária logrou demonstrar, de forma satisfatória, tanto a materialidade do vínculo contratual quanto a origem do débito assumido pela Ré.

Logo, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, sobretudo porque não impugnada pela Ré, o que impõe a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e reconhecer a legitimidade da cobrança no montante indicado na petição inicial.

Em igual sentido, a jurisprudência desta Corte também admite a suficiência das faturas para embasar a cobrança, desde que acompanhadas de documentação mínima que comprove a relação obrigacional, como ocorre nesses autos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança.

3.
A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação.

4. Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento: "
Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito
.
" (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 10043674620208110041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, publicado no DJE em 10/11/2024). [sem negrito no original].

Da mesma forma, os Tribunais pátrios também têm decidido:

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Cartão de Crédito –
Desnecessidade de juntar aos autos o contrato que originou o débito
–
Adesão que se comprova pelo desbloqueio e pela utilização do cartão - Ausência de irregularidades na composição do débito
–
Encargos apontados nas faturas
– Sentença reformada - Recurso provido. (TJ-SP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível: 1001548-03.2024.8.26.0002, relator Desembargador Simões de Almeida, publicado no DJE em publicação: 05/06/2024).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
interposto pelo Banco Bradesco S.A., reformo a sentença e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno a Ré ao pagamento de R$ 96.995,30 (noventa e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), conforme a petição inicial, acrescidos de multa moratória de 2% (dois por cento), de correção monetária pelo INPC a contar do inadimplemento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Inverto o ônus da sucumbência, e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Não há majoração de honorários, uma vez que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025